Tribunal: TJDFT
Processo: 0740848-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740848-50.2022.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCELO SA BARBOSA CANDIDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que, juntamente com outros 3 (três) investigados, é acusado de integrar uma associação criminosa especializada em crimes de roubos em diversas regiões do Distrito Federal (processo referência: pedido de prisão preventiva n. 0720528-16.2022.8.07.0020). Consta dos autos que a autoridade policial da 38a Delegacia de Polícia, após ampla investigação policial, representou pela prisão preventiva do paciente e mais três pessoas, bem como pela busca e apreensão de objetos relacionados a crimes em seus endereços. Ainda, requereu a quebra do sigilo de dados dos eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos. Em 23-novembro-2022, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente e demais investigados, bem como a busca e apreensão de objetos relacionados aos crimes e a quebra de sigilo. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Marcelo Sá Barbosa Cândido) que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentos idôneos e individualizados que demonstrem a necessidade da excepcional medida constritiva em relação ao paciente. Asseverou que a custódia cautelar foi decretada com base na gravidade abstrata dos delitos cometidos pelo grupo, com fundamento em suposições e conjecturas não comprovadas nos autos. Ponderou que não há qualquer evidência que sua liberdade venha a colocar em risco a ordem pública, salientando que não restou demonstrada qualquer participação de GUSTAVO na associação criminosa, tendo sido vinculado ao grupo apenas por possuir um veículo semelhante ao usado em um dos roubos por outro acusado (seu irmão EVERSON), bem como por possuir amizade com o investigado GABRIEL, autor de alguns roubos. Ressaltou que o reconhecimento fotográfico do paciente, efetuado por apenas duas das dezenas de vítimas, merece ser visto com reservas, uma vez que as vítimas apontaram divergência na suposta atuação do paciente na dinâmica delitiva. Pontuou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e família constituída, sendo o provedor de seus 3 (três) filhos de tenra idade, reunindo condições favoráveis para responder a acusação em liberdade. Registrou, ainda, que o paciente foi recentemente submetido a uma cirurgia bariátrica de profunda complexidade, necessitando de cuidados pós-operatórios que não podem ser prestados no interior do presídio. Asseverou que diante das peculiaridades do caso concreto e das condições pessoais favoráveis do paciente outras medidas cautelares diversas da prisão, como as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública. Requereu, liminarmente, o direito de aguardar o julgamento do “writ” em liberdade. No mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua decretação, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente nos crimes não será objeto de análise, ainda mais em sede liminar. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. A autoridade judicial da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, em 23-novembro-2022, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS e mais 3 (três) investigados, bem como autorizou a busca e apreensão em suas residências, sob a seguinte fundamentação (ID 41823632): 2. Fundamentação Narra a Autoridade Policial que, no dia 10.05.2022, José Francisco Sales Moreira foi vítima do crime de roubo, onde os agentes, que estavam a bordo de um veículo, mediante grave ameaça com a utilização de arma de fogo, determinaram que José Francisco parasse o seu carro. Na ocasião, subtraíram o veículo Fiat Uno, Placa JKI 2760. Por meio das câmeras de segurança das proximidades, verificou-se que o veículo utilizado na infração foi Hyundai HB 20, Placa JFD 9G00. Ademais, viu-se que o carro roubado da vítima estava dirigindo em direção ao Valparaíso de Goiás e, durante o patrulhamento realizado, avistaram o veículo da vítima tendo como motorista a pessoa de Gilvan Martins de Souza, que foi autuado em flagrante delito pelo crime de receptação. Na oportunidade, a vítima José Francisco reconheceu Gilvan como sendo o executor do roubo perpetrado. Prosseguindo nas investigações, os policiais constataram que o veículo utilizado por Gilvan e seu comparsa estava vinculado a outras duas ocorrências policiais. Na ocasião, Gustavo Marcelino Ribeiro dos Santos estava na condução de tal automóvel. Os autores do crime utilizaram o veículo para perpetrar um roubo a um transeunte e, durante a apuração do feito, Gustavo foi apontado como um dos suspeitos. Ouvido em sede policial, Gustavo relatou que, na data do crime, estava em casa com sua esposa Tauane, informando que somente ele, sua esposa e o seu irmão, Everson Alencar dos Santos, usam o carro. Indagado, Everson disse que no dia emprestou o carro para o seu amigo, Gabriel Lima, tendo lhe devolvido o automóvel por volta das 18h00. Por intermédio das redes sociais de Gustavo e Everson, conseguiram localizar o perfil de Gabriel Rodrigues de Lima. Foi apurado, ainda, que, no mesmo dia 10.05.2022, além dos dois crimes de roubo mencionados, com o mesmo veículo, os autores praticaram dois roubos a transeunte, tendo a vítima Yasmin Pinheiro Pereira reconhecido, por meio de fotografia, o executor do delito como sendo Everson Alencar dos Santos. No crime perpetrado contra Yasmin, o executor do crime (Everson) desferiu uma coronhada com a arma de fogo que empunhava, tendo a vítima desconfiado que se tratava de um simulacro, pois percebeu que o objeto era de plástico. O detalhe é importante, pois, no dia 30.05.2022, o investigado Gabriel Rodrigues de Lima foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo de veículo automotor, estando ele em poder de um simulacro de arma de fogo. Seguindo a investigação, os agentes verificaram que, desde abril de 2022, foram praticados diversos crimes com o mesmo modus operandi, tratando-se de roubo a traseunte por dois autores com a utilização de simulacro de arma de fogo, nos quais os autores se aproximam das vítimas em um carro, o passageiro desembarca, executa o crime e retorna ao veículo. Nesse mesmo modus operandi, foram destacados mais dois crimes de roubo nos quais os autores utilizaram um veículo Ford Ka, tendo o investigado Gabriel alugado o carro de Wesley Renê e teria se apropriado indevidamente do automóvel. Uma das vítimas do roubo, Ana Luiza Damasceno Lobo, reconheceu por fotografia o investigado Gabriel como sendo o executor do crime. O mesmo automóvel Ford Ka foi utilizado para a prática de, ao menos, outros três roubos a transeunte. A vítima Wilson Soares Pinto reconheceu, por fotografia, o investigado Gustavo Marcelino como sendo o executor o crime. Dessa forma, é possível verificar que há fortes indícios de que os investigados Everson, Gilvan, Gabriel e Gustavo associaram-se com o objetivo de praticar delitos contra o patrimônio no Distrito Federal. 2.1. Da prisão preventiva Em um Estado Democrático de Direito, a prisão cautelar deve ser sempre encarada como medida de exceção, na medida em que a regra é a liberdade do indivíduo até o trânsito em julgado da condenação. Assim, para a decretação da prisão preventiva deve haver a concreta indicação de uma das situações indicadas na legislação processual, notadamente artigos 312 e 313 do CPP. Analisando detidamente o caso em apreço, tenho para mim que a excepcionalidade se faz presente e que as prisões são necessárias. Consta dos autos que as vítimas dos delitos perpetrados reconheceram, em cada roubo, os representados (ID 142897607, ID 143170715, ID 143170716, ID 143170717, ID 143170718, ID 143170719, ID 143170720, ID 143170721 e ID 143170722). Por oportuno, a conduta delituosa, em tese, atribuída aos investigados é punida com pena máxima superior a quatro anos, além do que, insere-se dentre aquelas que causam maior temor à sociedade, ocasionando grande repercussão pela gravidade dos fatos, constituindo mesmo uma das atividades delitivas que aterrorizam o meio social. Com relação aos antecedentes criminais, tem-se que Gilvan é suspeito do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Ocorrência 2085/2016-20aDP), foi preso pela receptação do veículo Fiat Uno, Placa 2760 (Ocorrência 24659052/2022); Gustavo possui termo circunstanciado por falta de habilitação para dirigir, autor da ocorrência de perturbação de tranquilidade (Ocorrência 1894/2020), suspeito pela suposta alteração de quilometragem de um veículo (Ocorrência 467/2021 - CORF) e é suspeito da prática de um crime de roubo a transeunte; Gustavo se encontra preso preventivamente em decorrência de um flagrante relacionado os crimes de roubo em estabelecimentos comerciais e a transeunte, tendo investigado inúmeras passagens quando menor de idade. Diante de todos os fatos narrados, bem como pelos ocorrências policiais, depoimentos das vítimas, relatório de investigações e reconhecimento fotográfico, verifica-se presente a materialidade das infrações penais e indícios suficientes de autoria dos crimes documentados, os quais, para além dos delitos patrimoniais perpetrados, indicam haver, no mínimo, uma associação criminosa entre os investigados. Destarte, não há dúvidas da necessidade da segregação cautelar, que se mostra adequada, necessária e também proporcional, diante da gravidade em concreto dos fatos, além de se revelar como a única providência capaz de frear a senda delitiva. 2.2. Da Busca e apreensão domiciliar e do acesso a dados de aparelhos apreendidos A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, proclamou, dentre os direitos fundamentais dos cidadãos, a inviolabilidade do domicílio, salvo quando houver consentimento do morador, em caso de flagrante delito ou desastre, para a prestação de socorro ou por determinação judicial. Nessa linha, a legislação processual penal, a regulamentar as hipóteses de busca e apreensão domiciliar, apregoa que tal medida poderá ser decretada, dentre outros motivos, para apreender coisas obtidas por meios criminosos, bem como instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, além de recolher elementos de convicção (art. 240, §1 o, Código de Processo Penal). No caso em exame, a medida é adequada e necessária aos fins propostos pela autoridade policial. Tal como já referido no tópico da prisão preventiva, há fortes indícios de que os investigados estão envolvidos na prática dos delitos de roubo e associação criminosa. Assim, a cautelar de busca e apreensão pleiteada pode ser de grande valia para apreensão de objetos utilizados no crime, produtos origem ilícita, além do telefone celular do representado, que pode conter outras importantes provas em seus dados, tais como conversas de texto contando sobre os crimes praticados. Ressalte-se, ainda, que a medida da quebra do sigilo dessas informações constitui, a priori, o único meio disponível para o prosseguimento das investigações policiais. Portanto, há fundadas razões para a busca e apreensão nos endereços dos representados – tal como exigido pelo art. 240 do Código de Processo Penal. No tocante ao acesso aos dados de celulares eventualmente apreendidos, entendo também que os requisitos legais se fazem presentes, uma vez que a medida tem aptidão para colheita de “prova em investigação criminal e em instrução processual penal”, e é certo que essa prova não pode ser produzida por outros meios disponíveis à autoridade policial (arts. 1o e 2o da Lei n. 9.296/96). 3. Dispositivo À vista do exposto, com fundamento nos arts. 312 e 313, incisos I e II, e art. 240, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO os pedidos formulados na representação policial, para: (a) decretar a PRISÃO PREVENTIVA de: 1. Everson Alencar Cândido, brasileiro, nascido aos 30.07.2001, em Brasília/DF, filho de Eliana Cristina Barbosa Alencar e Emerson Cândido dos Santos, portador da CIRG no 4.283.194 SSP/DF; 2. Gabriel Rodrigues de Lima, brasileiro, nascido aos 25.06.1996, em Brasília/DF, filho de Paula Vieira Rosa e Célio Rodrigues de Lima, portador da CIRG no 3.408.514 SSP/DF; 3. Gilvan Martins de Souza, brasileiro, nascido aos 14.07.1994, em Niquelândia/GO, filho de Maria Martins Barbosa e Vicente Novato de Souza, portador da CIRG no 3.001.056 SSP/DF; 4. Gustavo Marcelino Ribeiro dos Santos, brasileiro, nascido aos 12.11.1992, em Brasília/DF, filho de Aurora Benitto Ribeiro e Emerson Candido dos Santos, portador da CIRG no 3.489.613 SSP/DF. (b) autorizar a BUSCA E APREENSÃO domiciliar nos seguintes endereços: (...) Na oportunidade, poderão ser apreendidos “objetos subtraídos, aparelhos de telefone celular e demais elementos de convicção da prática das infrações penais investigadas e eventuais delitos conexos”, nos endereços supracitados. (c) com o êxito da medida descrita no item “b”, autoriza-se, desde já, a quebra do sigilo de dados dos dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos, para que, assim, a autoridade policial e seus agentes, bem como Instituto de Criminalística – I. C., tenham acesso aos registros de chamadas, agenda telefônica, correio eletrônico, biblioteca de vídeos e fotos, localizador GPS, caixa de mensagem, WhatsApp, Telegram, registros e atividades em redes sociais como Facebook e Instagram, caixa de e-mail, etc. Expeçam-se os mandados de prisão preventiva, devendo a Secretaria adotar as medidas necessárias para que seja garantido o sigilo das investigações até a realização da operação policial para seu cumprimento, tal como requerido pela Autoridade Policial. Expeçam-se os mandados de busca e apreensão, no qual deverá constar que sejam eles cumpridos com a observância das cautelas legais, com respeito aos direitos constitucionais dos envolvidos e que fica expressamente vedada a realização de diligências invasivas em outro endereço, senão os listados nesta decisão. (...) (Grifos nossos) Em que pese a Defesa não ter instruído o “writ” com a documentação relativa à prisão do paciente, em consulta aos dados do processo referência verificou-se que o mandado de prisão foi cumprido e o paciente e mais dois investigados foram presos e apresentados em audiência de custódia, em 26-novembro-2022. Na ocasião, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia atestou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão preventiva e determinou providências relativas ao estado de saúde do paciente GUSTAVO, haja vista a recente cirurgia bariátrica a qual foi submetido. Nesse sentido constou na ata de audiência de custódia (ID 143712435 do pedido de prisão preventiva n. 0720528-16.2022.8.07.0020): Em 26 de novembro de 2022, na sala de audiências virtuais do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presente a MM. Juíza de Direito Substituta, Dra. Dra. Verônica Capocio, a Promotora de Justiça, Dra. Fabiana de Assis Pinheiro Hey, a Defensoria Pública com o Colaborador, Dr. Eduardo de Assunção Gonçalves, OAB DF 42.890, pelo custodiado Gilvan Martins de Souza e a Dra Eliana Cristina Barbosa Alencar, OAB/GO 52.002, pelos autuados Gustavo Marcelino Ribeiro dos Santos e Everson Alencar Candido. Abertos os trabalhos, considerando a disposição do art. 19, § 2o, I, da Resolução n. 329/2020 do CNJ, que determina que “deverá ser assegurada privacidade ao preso na sala em que se realizar a videoconferência, devendo permanecer sozinho durante a realização de sua oitiva (...)”, verificou-se a inviabilidade de garantir, caso fossem retiradas as algemas, a segurança da escolta, no momento em que os autuados viessem a sair da sala de videoconferência, bem como do mobiliário e dos equipamentos de informática, inclusive com fios, localizados na mencionada sala, os quais podem ser utilizados como instrumentos aptos a colocar em risco a integridade física dos próprios custodiados e de terceiros, aí incluídos os demais presos recolhidos na carceragem, os policiais responsáveis pela escolta, bem como servidores e autoridades que trabalham presencialmente no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC. Por esta razão, o MM. Juiz determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de decidir foi esclarecido que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público e à Defesa, que nada requereram. Encerrada a(s) oitiva(s), a MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do apresentado GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS, autos no 0720528-16.2022.8.07.0020, GILVAN MARTINS DE SOUZA, Mandado de Prisão no 52438/2022-38a DP, autos no 0720528-16.2022.8.07.0020, e de EVERSON ALENCAR CANDIDO, autos no 0720528-16.2022.8.07.0020, nos termos da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021 e do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ. DECIDO. Dispõe o artigo 11 da Resolução n. 213 do /CNJ que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do artigo 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não há ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, §2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Determino seja o autuado GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS submetido a avaliação médica em razão da recente realização de cirurgia bariátrica e apresentar fortes dores no estomago. Autorizo a entrada de medicação prescrita por médico, a ser ministrada pela escolta enquanto responsável pela custódia, e alimentação especial, conforme prescrição médica, para o autuado GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS, bem como, na medida do possível, a alocação do autuado em cela especial, haja vista a situação debilitada de saúde do custodiado. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra. P.R.I.” (Grifos nossos) Pois bem. De acordo com a decisão que decretou a prisão preventiva, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS, que teria se associado aos outros investigados com o fim de praticarem roubos. Tais indícios encontram-se substanciados no inquérito policial n. 587/2022 da 38aDPDF, com ampla investigação prévia, conforme constante no relatório policial que fundamenta a representação pela prisão preventiva dos investigados (ID 41823630). Há informações de que o paciente teria sido reconhecido por pelo menos duas vítimas de roubo e que possui vínculo com os demais investigados, sendo certo que um veículo relacionado a ele teria sido utilizado pelo grupo nas empreitadas criminosas. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” das condutas delitivas. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado, o que ocorrerá em breve. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator